Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-23.2017.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Inventário. Extinção por abandono. Necessidade esgotamento das medidas legais e intimação pessoal dos herdeiros. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que extinguiu o inventário por abandono, sem observância dos requisitos legais de esgotamento de medidas processuais, remoção do inventariante inerte, nomeação de novo inventariante e intimação pessoal dos herdeiros.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a extinção de inventário por abandono sem a observância dos requisitos legais, como a nomeação de inventariante substituto e a intimação pessoal dos herdeiros.
III. Razões de decidir 3. O inventário reveste-se de interesse público, pois objetiva legitimar a transferência do patrimônio do autor da herança, evitando o hiato jurídico-administrativo na gestão dos bens, inclusive para resguardar direitos de credores e reflexos tributários.
4. A legislação processual, no Código de Processo Civil (arts. 622 e seguintes), permite a remoção do inventariante inerte e a nomeação de outro. Na hipótese excepcional de impossibilidade de prosseguimento, deve-se fazer a intimação pessoal dos herdeiros por mandado.
5. Na hipótese dos autos, o inventário foi extinto sem observância desses requisitos, não havendo intimação pessoal dos herdeiros nem nomeação de inventariante substituto, o que viola os princípios processuais e o interesse público.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.
---------
Dispositivo relevante citado: Art. 622, CPC.